Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-19.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011298-19.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC AO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MATERIAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – TERMO DE COOPERAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Presença nos autos de termo de cooperação a ensejar a possibilidade de ressarcimento.

2. Comprovação válida do pagamento.

3. Processo administrativo escorreito.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Ressarcimento
ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 1011298-19.2019.8.11.0003), julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade a restituir o valor pago pelo Autor/Apelado em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 1338/2012, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que não consta nos autos a existência de auto de infração lavrado por suposta irregularidade apontada na inicial, tampouco comprovante de pagamento do valor correspondente, documentos necessários para possibilitar o ressarcimento pleiteado.

Assevera a não observância do contraditório e ampla defesa no processo administrativo, haja vista que o Estado de Mato Grosso, além de ter perdido o prazo para defesa, não notificou o Município sobre a multa nem requereu a este informações sobre os fatos indicados no auto de infração, não oportunizando ao Apelante a possibilidade de defesa na esfera administrativa.

Cita que o Estado de Mato Grosso busca a responsabilização do Município de Rondonópolis por suposta omissão, contudo, inexiste demonstração de culpa do Apelante ou de nexo causal, do mesmo modo que não há no Termo de Cooperação Técnica n. 090/2008 qualquer previsão de transferência de multa administrativa para o Município.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se o dever de ressarcimento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 85364537.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 87797468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022